Tribunal: TJES
Processo: 5020756-69.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Perdas e Danos; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2024-12-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020756-69.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOBERTO BARCELOS DA SILVA JUNIOR e outros
RECORRIDO: VISAUTO COMERCIO E SERVICOS LTDA
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
AGRAVO INTERNO N. 5020756-69.2022.8.08.0035

AGRAVANTE: JOBERTO BARCELOS DA SILVA JÚNIOR

AGRAVADA: VISAUTO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA. AGRAVO INTERNO EM FACE DE DECISÃO MONOCRÁTICA. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ART. 11, IV, DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. PRESUNÇÃO RELATIVA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA NÃO EVIDENCIADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

RELATÓRIO/VOTO

Trata-se de
Agravo Interno
interposto por
JOBERTO BARCELOS DA SILVA JÚNIOR
contra decisão proferida ao ID 9566893, que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça postulado no recurso inominado.

Em suas razões recursais (ID 9643156), o agravante sustenta, brevemente, que o pedido de assistência judiciária gratuita foi indeferido sob o argumento de que o Agravante não comprovou a hipossuficiência econômica. Contudo, a assistência judiciária gratuita foi solicitada com fundamento no art. 11, IV, da Constituição do Estado do Espírito Santo, que prevê a concessão da gratuidade da justiça ao consumidor, independentemente de sua situação financeira, quando envolvido em relação de consumo. Assevera que a decisão monocrática, ao indeferir a assistência judiciária gratuita por falta de comprovação de hipossuficiência econômica, desconsidera o dispositivo constitucional estadual, criando uma exigência não prevista em lei.

Com tais alegações, requer, ao final “(...) o conhecimento e provimento do presente Agravo Interno, reformando-se a decisão monocrática para conceder ao Agravante os benefícios da assistência judiciária gratuita, conforme previsão expressa do art. 11, IV, da Constituição do Estado do Espírito Santo (...)”.

Não foram apresentadas contrarrazões (ID 9961467).

É o relatório do essencial. DECIDO.

Primeiramente, presentes os requisitos de admissibilidade recursal,
conheço
do Agravo Interno interposto pela parte.

Conforme narrado acima, irresignado com a decisão monocrática de ID 9566893, que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado no recurso inominado, a parte recorrente, aqui agravante, interpôs o presente agravo interno, sob o argumento que a assistência judiciária gratuita foi solicitada com fundamento no art. 11, IV, da Constituição do Estado do Espírito Santo, que prevê a concessão da gratuidade da justiça ao consumidor, independentemente de sua situação financeira, quando envolvido em relação de consumo.

Pois bem.

Concernente à gratuidade de justiça, para além das disposições legais previstas nos arts. 98 e 99 do Código de Processo Civil, merece registro a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça , pacífica no sentido de que a
“afirmação de pobreza, para fins de obtenção da gratuidade da Justiça, goza de presunção relativa de veracidade, podendo o magistrado, de ofício, indeferir ou revogar o benefício, havendo fundadas razões acerca da condição econômico-financeira da parte de fazer frente às custas e/ou despesas processuais, pois ‘é dever do magistrado, na direção do processo, prevenir o abuso de direito e garantir às partes igualdade de tratamento’ (AgInt no REsp 1.630.945/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 2/2/2017)”
(AgInt no REsp 1854007/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 27/08/2020).

Sendo assim, constata-se que a concessão do benefício da gratuidade de justiça não pode se tornar regra, quando a lei lhe confere tratamento de exceção. Na verdade, deferir a gratuidade ilimitadamente pode levar ao inconveniente de se deferir o benefício a quem dele não necessita, gerando escassez de recursos para os verdadeiramente necessitados.

Por conta disso, não se reputa suficiente o pedido ou a simples declaração de hipossuficiência que assegura as isenções legais, mas o fato objetivo de não se poder assumir as custas, sobretudo quando os aspectos fáticos do caso militam em sentido contrário ao pleito.

Tecidas essas considerações e fazendo alusão ao caso concreto, anoto que o ora agravante foi regularmente intimado para comprovar documentalmente a incapacidade financeira de recolher o preparo recursal (ID 9223516), contudo, limitou-se a reiterar o pedido com base no art. 11, inciso IV, da Constituição do Estado do Espírito Santo, não apresentando qualquer documento acerca dos seus rendimentos (ID 9238400), razão pela qual teve o pedido de gratuidade de justiça indeferido (ID 9566893).

Registro que o pleito para que o referido benefício almejado seja concedido com base no art. 11 da Constituição Estadual não se sustenta de forma isolada, devendo restar preenchidos, também, os requisitos do art. 98 do CPC, os quais exigem que a parte seja hipossuficiente economicamente para fazer jus à gratuidade da justiça.

Na verdade, mesmo antes do advento do CPC de 2015, a jurisprudência do E.TJES já se manifestava no sentido de que
"o art. 11, IV, da Constituição Estadual - que assegura ao consumidor assistência judiciária gratuita independente de sua condição financeira - não deve ser interpretado isolada e literalmente, mas à luz da Lei nº 1.060/50"
(Agravo Interno no Agv Instrumento nº 24129007456, Relatora: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/07/2012, Data da Publicação no Diário: 11/07/2012).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. RELATIVA. CONSUMIDOR. FUNDADOS ELEMENTOS. 1. A presunção de pobreza, advinda da simples declaração de hipossuficiência, é relativa. Caso o magistrado observe elementos suficientes e capazes de afastar a condição de hipossuficiência econômica da parte pode e deve indeferir o pedido manejado. 2. Quando a Constituição do Estado do Espírito Santo, em seu art. 11, IV, enuncia que o consumidor tem direito ao benefício da assistência judiciária independentemente de sua situação financeira, está apenas enunciando uma presunção relativa de hipossuficiência do consumidor, que admite prova em contrário. (TJES, Classe: Agravo AI, 35129001042, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL. Data de Julgamento: 03/09/2012, Data da Publicação no Diário: 19/09/2012).

AGRAVO DE INSTRUMENTO - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - LEI Nº 1.060/50 E O ART. 11, IV, DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - PRESUNÇÃO RELATIVA - HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA NÃO EVIDENCIADA - DECISÃO MANTIDA - MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA - RECURSO NÃO PROVIDO. 1 - Não evidenciada nos autos hipótese de hipossuficiência econômica, correta a decisão que indeferiu o benefício da assistência judiciária gratuita formulado pelo recorrente, já que as previsões insertas na Lei nº 1.060/50 e no art. 11, IV, da Constituição Estadual geram presunções relativas de hipossuficiência econômica em favor do consumidor e que pode ser ilidida mediante prova em contrário. 2 - Sendo manifestamente improcedente o agravo de instrumento, dele se conhece, mas para negar-lhe provimento. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 35139003947, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/10/2013, Data da Publicação no Diário: 06/11/2013)

Pelo exposto, não vejo equívoco na decisão agravada (ID 9566893), visto que, regularmente intimado, o ora agravante não apresentou documentação com informações a respeito dos seus rendimentos. Nesse sentido, peço a vênia para colacionar o seguinte trecho da decisão:

No caso dos autos, não obstante o recorrente ter alegado não possuir condições financeiras para o recolhimento do preparo, ele não se preocupou em comprovar documentalmente tal situação, visto que ao ser intimado para tais fins (ID 9223516), limitou-se a reiterar o pedido de gratuidade com base em dispositivos legais, não apresentando um documento sequer.

Com tais considerações, entendo que não restou comprovada a alegada necessidade da assistência judiciária gratuita, mormente, considerando o pequeno valor das custas processuais para interposição do recurso inominado, somado a inércia da parte na comprovação dos seus rendimentos.

Como se sabe, o benefício da assistência judiciária gratuita deve ser concedido a quem, de fato, não pode suportar as despesas processuais sem prejuízo da sua subsistência, sob pena de desnaturação do próprio instituto, destinado aos economicamente hipossuficientes.

É necessário mencionar, ainda, que mesmo que a assistência judiciária seja um instrumento qualificado de acesso à justiça, sua utilização indiscriminada por quem pode arcar com as custas, ainda que com certo esforço, se mostra contrária aos anseios legislativos.

Com tais considerações, mantenho o entendimento firmado em sede de Decisão Monocrática.

DISPOSITIVO

Ante todo o exposto,
CONHEÇO
do Agravo Interno mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a decisão monocrática de ID 9566893.

É como voto.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)